Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700881-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S.A. Agravado: Nilvo Folle D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0732468-69.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por NILVO FOLE contra BANCO BRADESCO S/A. A petição inicial narra que o autor abriu sete (7) contas tipo poupança junto ao BANCO BRADESCO S/A na agencia 0341, situada em Canoinhas/SC. Explica que o valor atualizado dos depósitos efetuados é de R$ R$ 17.393.472.410,13 (dezessete bilhões, trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais, treze centavos). Relata que foi impedido de movimentar as suas contas pelo banco réu, sob o argumento de que as contas teriam sido encerradas por falta de movimentação e que o dinheiro fora todo utilizado com o pagamento de taxas de manutenção. Os pedidos formulados na ação são para que: “1. Seja concedida MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE para DETERMINAR o imediato desbloqueio dos valores constantes das contas poupança de titularidade do Sr. NILVO FOLE (CPF n° 052.484.349-04), na Agência (0341) - Canoinhas/SC, do Banco Bradesco S/A, podendo o Requerente fazê-lo na agência regional do Distrito Federal, sito na SCS, Quadra 2, Bloco B, 81. Asa Sul CEP 70329-900 - Brasilia, DF, onde deverá ser disponibilizado o valor de R$ 17.393.472.410,13 (dezessete bilhões, trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais, treze centavos), atualizados desde seu depósito, obedecendo a atualização monetária, juros legais, expurgos inflacionários e demais regulamentações utilizadas pelos aplicadores na Caderneta de poupança (vide pericia juntada); pedido referente as contas poupanças nos. 1528477-3, 1526578-1, 1526667-9, 1674866-8, 1674931-1, 1675049-2 e 1967615-3;(...) 3. seja julgado PROCEDENTE a ação nos termos do pedido liminar, para, a final, julgada totalmente procedente o presente reclamo, e tornada definitiva e inafastável a liminar concedida, como espera e como de direito.” A tutela provisória foi indeferida (ID 103363345). BANCO BRADESCO S/A ofereceu contestação no ID 106225157. Arguiu a preliminar de incompetência relativa do juízo, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, irregularidade da representação processual, impugnação ao valor da causa. Sustenta ainda a ocorrência da prescrição da pretensão do autor. No mérito, argumenta que a totalidade dos valores depositados nas contas poupança foram retirados em 1985 e, após, as contas foram extintas. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais. O autor apresentou réplica no ID 108676755. O BANCO BRADESCO S.A. apresentou impugnação ao laudo contábil de ID 108676755 apresentado pela parte autora junto da réplica de ID 108676755. Superadas as preliminares de incompetência territorial e irregularidade da representação processual, vieram os autos conclusos para saneamento. É o relatório. DECIDO. Da inépcia da inicial e da ausência de interesse de agir Nos termos do § 1o do art. 330 do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e contiver pedidos incompatíveis entre si. Nesse sentido, a petição inicial não será inepta quando a parte autora narrar suficientemente os fatos geradores do direito que alega ter, apresentar os fundamentos jurídicos que entende pertinentes para a solução da lide e requerer o provimento jurisdicional adequado para a controvérsia. Ademais, a petição inicial estará em termos se houver uma narrativa lógica e congruente dos fatos, de forma que o réu possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. No presente caso, verifico que a petição inicial atende a todos os requisitos formais do § 1o do art. 330 do CPC. Quanto aos fatos, a parte autora narrou que possui conta poupança com o réu e que os valores foram retidos pelo banco. Da narrativa, concluiu que tem direito a restituição dos valores depositados, discorrendo sobre as normas jurídicas aplicáveis ao caso. Ao final, a parte pediu formulou pedidos(s) certo(s), determinado(s) e compatível(is). E tudo isso permitiu que a parte requerida exercesse seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Ante o exposto, por verificar que a petição inicial não merece reprimendas, rejeito a preliminar de inépcia. Do mesmo modo, não há que se falar em ausência de interesse ou impossibilidade jurídica do pedido. De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. Nesse sentido, o processo deve ser necessário ao que a parte autora busca e útil sempre que puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional devem ser demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. No presente caso, estão presentes esses requisitos. A parte autora ajuizou a presente demanda visando a restituição dos valores supostamente retidos pelo banco. Dessa forma, o ajuizamento desta ação foi necessário. A ação e o procedimento são adequados e a eventual procedência do pedido será útil à parte autora. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. Da impugnação ao valor da causa Por fim, a impugnação ao valor da causa não merece acolhimento. Isso porque, a causa discutida nos autos possui proveito econômico direto e aferível, de modo que o valor foi fixado exatamente no proveito econômico pretendido pela parte autora, nos termos do art. 292 do CPC. Assim, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa. Da prejudicial da prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no possível apossamento indevido, pelo Banco, do saldo existente na conta poupança do autor. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito da autora somente foi identificado em 2021. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar a liberação integral da quantia devida, em face do requerimento de saque, ocasionando a lesão do direito subjetivo da requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu no mesmo ano da ciência do desfalque, a prejudicial também deve ser afastada. Ante o exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Do saneamento No caso, verifica-se que a controvérsia reside em verificar se o autor faz jus ao recebimento da quantia de R$ 17.393.472.410,13 (dezessete bilhões, trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais, treze centavos), depositadas em contas poupanças no banco réu e supostamente apropriadas pela requerida. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67834141), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a exceção de prescrição suscitada. Afirma a recorribilidade na decisão interlocutória impugnada ao argumento de que a prescrição se insere como tema de mérito, nos termos da regra prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Relata que Nilvo Folle, ora agravado, propôs a demanda com o objetivo de obter a restituição dos valores depositados em 7 (sete) contas bancárias, na modalidade poupança, nos anos de 1984 e 1985. Sustenta que deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, com marco inicial a data do último saque realizado, aos 3 de julho de 1985. Diante desse cenário argumenta que a pretensão se encontra paralisada pela prescrição, pois deve ser considerada a regra de transição prevista no art. 2028 do Código Civil. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstado os efeitos da decisão interlocutória agravada, com o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 67839633) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 67839634) foram acostados aos presentes autos. A decisão monocrática referida no Id. 67855424 deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada. O agravante informa que o Juízo singular proferiu a sentença. Ressalta, no entanto, que não há perda do seu interesse recursal ao argumento de que a prescrição constitui prejudicial de mérito e deve ser analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Requer o prosseguimento do curso processual (Id. 67934307). O agravado ofereceu contrarrazões, oportunidade em que requereu o desprovimento do recurso (Id. 68375979). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. Ressalte-se que a decisão interlocutória impugnada tratou a respeito do tema da prescrição. O Juízo singular não reconheceu o transcurso do prazo prescricional suscitado pelo agravante. A decisão monocrática referida no Id. 67855424 deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e ressalvar a deliberação em definitivo do tema pela Egrégia 2a Turma Cível. A referida decisão, por equívoco, admitiu o recurso ao fundamento da presença de uma das hipóteses do art. 1015, parágrafo único, do CPC. Ocorre que a presente demanda está submetida ao procedimento comum, pois trata de obrigação de fazer consistente no desbloqueio de 7 (sete) contas bancárias, na modalidade de poupança, cumulada com reparação por danos morais. Não há, portanto, a possibilidade de apliação da regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. É relevante também acrescentar que não se trata da hipótese prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. As decisões interlocutórias que versarem a respeito do mérito passíveis de interposição de agravo de instrumento relacionam-se ao julgamento antecipado parcial do mérito nos termos da norma estabelecida no art. 356, § 5o, do CPC. A propósito, convém observar a doutrina em relação à diferença de decisão interlocutória que trata do mérito do processo (recorrível por meio de agravo de instrumento) e sentença (recorrível por meio de apelação):[1] Como já se afirmou, a grande diferença entre a decisão interlocutória e a sentença é que a primeira não coloca fim à fase cognitiva do processo, enquanto a segunda o faz. Nesse sentido, tem cabimento o agravo de instrumento contra decisão interlocutória de mérito nos casos em que o juiz julga parcialmente o mérito da demanda (art. 356 do CPC/2015. A decisão que julga o mérito é recorrível por agravo de instrumento, não apenas porque a lei assim dispõe (art. 356, § 5o, do CPC/2015), mas também porque a decisão interlocutória de mérito é apta a formar a coisa julgada material. Nesse sentido, caso o interessado não interponha o recurso cabível, ocorrerá o trânsito em julgado referente àquela decisão”. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015 do CPC a decisão interlocutória que não reconhece o transcurso do prazo prescricional não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação da seguinte tese (tema 988): “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Como é perceptível a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido pois o tópico ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC e não se trata de questão urgente que possibilite a ampliação do mencionado rol. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA QUE FIXA OS PONTOS CONTROVERTIDOS: RECONHECE A LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS E A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO CONTEMPLADA (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade. II. Inexistindo urgência ou perigo de prejuízo à devida prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a perspectiva de atenuação do caráter taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência vinculante do STJ, atinente ao Tema n. 988. III. Considerando que a matéria discutida na decisão saneadora (atinente à legitimidade dos sucessores e competência do juízo) poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo processual imediato para os agravantes, não se encontra preenchido o pressuposto para a interpretação extensiva do rol previsto do Código de Processo Civil, art. 1015, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. IV. O inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil, invocado pelo recorrente como base para fundamentar a admissibilidade do recurso, prescreve que o agravo de instrumento é admissível contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito, entretanto, a análise de questões preliminares (caso concreto) não representa decisão de mérito, e sua verificação decorre da necessidade de se delimitar a controvérsia da demanda. V. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento.“ (Acórdão no 1811139, 07392996820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “I -AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. II - AGRAVO INTERNO DOS RÉUS. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. III - AGRAVO INTERNO DA AUTORA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO LIMINAR DA RELATORA. JULGAMENTO CONJUNTO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO DO RECURSO. TEMA 988 DO C. STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE BRASÍLIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE COMPRA E VENDA DE FAZENDA SITUADA NO ESTADO DA BAHIA. RÉUS RESIDENTES E DOMICILIADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUTORA COM SEDE NO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. ABUSO CONFIGURADO DE DIREITO PROCESSUAL. AFRONTA CARACTERIZADA AO CONTEÚDO ÉTICO DA CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO GRAVE A ENSEJAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. V-AGRAVO INTERNO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. AGRAVO INTERNO DA AUTORA CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento só é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 2. No caso sub judice, os réus/agravantes utilizaram-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão de saneamento que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015, CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual, de maneira acertada, o recurso não foi conhecido nesse ponto. 3. Em que pese a alegação de incompetência do juízo não estar entre as matérias previstas do art. 1.015 do CPC, no caso concreto, a inutilidade da apreciação em preliminar de apelação revela a urgência exigida pela teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) para o conhecimento da matéria no presente agravo de instrumento. 4. Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Reconhecido o abuso de direito processual no estabelecimento de cláusula contratual aleatoriamente definidora do foro de Brasília como competente para julgar a ação de evicção - a qual é fundada em direito pessoal - é de ser certificada a ocorrência de vício grave ensejador de incompetência absoluta do juízo, uma vez que afrontado o conteúdo ético da cláusula geral da boa-fé objetiva que permeia todo o ordenamento jurídico e violado o inafastável postulado do devido processo legal e leal, o que inegavelmente autoriza e impõe ao juiz a adoção de medidas legítimas e adequadas por termo a tais abusos de direitos processuais. Remessa determinada dos autos ao foro indicado pelos réus, em observância ao disposto no art. 46, caput, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno dos réus conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Agravo interno da autora conhecido e julgado prejudicado. (Acórdão no 1712937, 07323076220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Acrescente-se que as alegações do agravante a respeito da permanência do seu interesse recursal após o proferimento da sentença ao argumento que a prescrição seria questão prejudicial ao julgamento do mérito estão prejudicadas, diante da inadmissibilidade do presente recurso. Isso não obstante, convém destacar a peculiaridade de que a prescrição é ato-fato jurídico caducificante, matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial, que não deve ser tecnicamente confundida com a seara das prejudiciais, que se referem a outro fenômeno jurídico. A esse respeito, é digna de nota a advertência do saudoso Professor José Carlos Barbosa Moreira: [2] “(...) as sugestões da história e da lógica vêm convergir aqui na indicação de um rumo diverso daquele outro, seguido até algum tempo atrás pela doutrina predominante, que encambulhava na mesma classe promiscuamente rotulada de “questões prejudiciais” ou “preliminares”, todas as questões logicamente antecedentes a outras, qualquer que fosse o tipo de influência exercido por aquelas sobre estas. Aberra dos princípios lógicos mais elementares a reunião de entidades heterogêneas no mesmo item de uma classificação (...). Assinale-se que nem todas as questões prévias embutidas no meritum causae mantêm com a decisão da questão principal o tipo de relação de que aqui se cuida: a questão da prescrição, por exemplo, ou antes a solução que se lhe dê, seja qual for, pode apenas erguer ou remover o impedimento à apreciação, pelo juiz, da questão concernente à efetiva exigibilidade da obrigação cujo cumprimento se pede; nada mais. Reconhecida a prescrição, fica o juiz dispensado de prosseguir na sua atividade cognitiva, mas nenhuma indicação daí se tira quanto ao modo por que ele decidiria, se tivesse de prosseguir. Negada a prescrição, a via fica igualmente aberta ao acolhimento ou à rejeição da demanda. Chamar “prejudiciais”, portanto, às questões prévias de mérito, com exclusão de todas as outras, é separar figuras homogêneas e juntar figuras heterogêneas”. (Ressalvam-se os grifos). Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC e não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ALVIM, Eduardo Arruda. GRANADO, Daniel Willian. FERREIRA, Eduardo Aranha. Direito Processual Civil. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 938. [2] Questões prejudiciais e coisa julgada. São Paulo: Instituto Mackenzie, 1967, p. 23-24 e 26)